Tribunal: TJDFT
Processo: 0706327-53.2021.8.07.0020
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0706327-53.2021.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA RECORRIDO: WESLEY LOPES ARAUJO D E C I S Ã O Cuidam-se de embargos de declaração visando à disponibilização do acórdão de julgamento do recurso inominado. O recurso é manifestamente inadmissível, pois sequer indica a decisão que pretende impugnar, além de que não apresenta nenhum dos fundamentos legais contidos no art. 1.022, CPC. Ademais, o acórdão já foi disponibilizado no PJE em 15/10/2021, conforme certidão de ID 29938975. ANTE O EXPOSTO, com fundamento no art. 932, inciso III, CPC, cc. art. 10, inciso V, Regimento Interno das Turmas Recursais, não conheço do recurso. (e) Brasília/DF, 25 de outubro de 2021. Edilson Enedino das Chagas Juiz de Direito